Tribunal: TJPA
Processo: 0809032-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809032-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: DEODORO PANTOJA DA ROCHA, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA, MARIA LUCIA CRISTO DE SOUZA, F. DA S. FERREIRA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Moju contra decisão que indeferiu liminar de indisponibilidade de bens em ação civil pública de improbidade administrativa, relacionada à execução parcial de obra pública e supostos desvios de recursos do convênio nº 4651/2013.

2.

Alegação de não conclusão da obra, não prestação de contas dos recursos federais, pagamentos irregulares e omissão de gestores quanto à apuração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir se, à luz da Lei nº 14.230/2021, estão presentes os requisitos para a decretação da indisponibilidade de bens, especialmente quanto à necessidade de perigo de dano concreto e demonstração da probabilidade do direito, não bastando a mera presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

5. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei nº 14.230/2021, eliminou a possibilidade de decretação automática da indisponibilidade de bens, exigindo a comprovação específica do risco de frustração da tutela jurisdicional.

6. O Tema 701, do STJ, que permitia a decretação da medida com fundamento na tutela de evidência, resta prejudicado diante da nova normatização, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de liminar em agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE MOJU
, contra decisão do Juízo da Vara Única de Moju, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa nº 0800250-42.2020.8.14.0031 proposta pelo município em face dos agravados
DEODORO PANTOJA DA ROCHA, LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DA ROCHA, MARIA LÚCIA CRISTO DE SOUZA e F. DA. S. FERREIRA & CIA LTDA.

Em síntese, narra a inicial que a empresa F. DA S FERREIRA & CIA LTDA foi contratada para a construção da cobertura da Quadra da Escola Pedro Gomes, por meio de Processo Licitatório nº TP 005/2013 – Tomada de Preço, que gerou o contrato nº 229/2013.

Relata que o departamento de Contratos e Convênios diagnosticou que o processo licitatório iniciado no ano de 2014 não teve mais qualquer fiscalização e inserção de informações da execução das obras no sistema SIMEC desde 23/06/2018, onde teve sua última vistoria com 67 % de obra executada, com término do contrato em 27/08/2019, evidenciando que os recursos referentes ao convênio nº 4651/2013, de acordo com a documentação anexa, não foram devidamente utilizados, caracterizando desvios de recursos públicos.

Suscita que o gestor Deodoro Pantoja da Rocha e a Secretária de Educação, Sr.ª Maria Lucia Cristo Souza, não concluíram a obra, não aplicaram corretamente os recursos conforme o termo de Convênio, pagaram por serviços que não foram executados, bem como não cuidaram de apresentar ao FNDE a competente prestação de contas.

Da mesma forma, o Prefeito sucessor Leandro Henrique Cardoso da Rocha, filho do gestor Deodoro Pantoja da Rocha, igualmente não cuidou de efetuar a prestação de contas, tampouco, de instaurar Tomada de Contas ou de adotar medida judicial cobrando do Primeiro Demandado a responsabilidade por não ter efetuado a referida Prestação de Contas, nos termos do que contém os comandos da Súmula 280 do TCU.

Pugnou o demandante pelo decreto liminar de indisponibilidade dos bens até o limite do dano patrimonial causado, independentemente de prévia oitiva, no valor de R$ 143.592,08 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oito centavos).

Ao final, requereu o julgamento procedente da ação, com o reconhecimento da ocorrência de Improbidade Administrativa pelos demandados, condenando-os nas sanções previstas no Art. 12, incisos II e III da LIA.

O Juízo singular proferiu decisão interlocutória, indeferindo o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, extraio indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa, suficientes para conferir trâmite a ação na forma do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992, porém, tais indícios não são fortes o bastante para o decreto de indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência, como preconiza a jurisprudência do STJ:

(...) IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/1992. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA. JULGADO DA PRIMEIRA SEÇÃO/STJ.

RESP 1.319.515/ES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição Precedente: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012. (...). (AgRg nos EREsp 1315092 RJ 2012/0147498-0, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, julgado em 22/05/2013). [grifei]

Isso porque não se tem notícia da origem do relatório de auditoria anexado aos autos, importando verificar no decorrer de eventual instrução se o subscritor Edmilson Souza da Silva Júnior é servidor público, tratando-se de auditoria pelo sistema de controle interno do Município, ou se o serviço foi realizado por particular, neste último caso configurando-se excepcionalidade condicionada à Lei de Licitações.

Desse modo, tal documento não se mostra capaz, neste juízo de cognição sumária, de autorizar o decreto de indisponibilidade de bens
inaudita altera pars
. Adoção de tal medida demanda prova de maior robustez, ausente neste momento.

Finalmente, também há ausência de documentos com vigor probatório quanto à legitimidade dos requeridos para figurarem no polo passivo da lide, em especial quanto à Secretária Municipal de Educação, não se sabendo se atuou como Ordenadora de Despesas ou interveio de qualquer outro modo na contratação e sua liquidação parcial, assim como em relação ao Prefeito Interino, porquanto o mandato deste teria se iniciado em 30.04.2018 e os valores pagos para a empresa executora teriam ocorrido nos anos de 2014, 2015 e 2016 (doc. 02).

A jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, já se pacificou no sentido de que a responsabilidade por ato que importe em improbidade administrativa é subjetiva, reclamando prova de conduta dolosa ou culposa, não podendo decorrer única e exclusivamente de mero vínculo funcional. Eis o teor da Tese 1 da publicação Jurisprudência em Teses – Edição n. 38 – Improbidade Administrativa – I, daquela Corte Superior:

“É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da Lei n. 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 (que coíbem o enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário.”

Tal o cenário,
denego o pleito de tutela de urgência.

Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações (em especial, Processo Licitatório nº TP 005/2013 – Tomada de Preço, que gerou o contrato nº 229/2013), dentro do prazo de quinze dias.

Oficie-se ao FNDE/MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO para manifestar interesse ou não na demanda, dando-lhe ciência do presente feito mediante remessa dos autos.

Cópia do presente serve como ofício/mandado.”

Em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte: necessidade de deferimento da tutela de urgência; perigo de dano irreparável ao erário; desconsideração, pelo Juízo singular, do relatório do Departamento de Engenharia da Prefeitura; que a Sra. Maria Lucia de Souza Cristo, então secretária de Educação, era ordenadora de despesas, pois todas as transações efetuadas para a empresa executora da obra foram efetuadas por ela, conforme atentam os comprovantes de transferências; que o Prefeito interino sucessor deixou de adotar as medidas legais visando o resguardo do patrimônio público, o que lhe faz corresponsável, nos termos do que dispõe a súmula nº 230 do TCU.

Destaca o risco de danos ao erário causado pelas atuações dos demandados que estão consubstanciados no abandono da obra, inexecução dos serviços contratados do convênio, execução de serviços em desconformidade com o que contratado, obrigatoriedade de devolução à União do valor total do Convênio e que o município terá que arcar para a construção de Quadra Escolar que seria custeada pela União.

Requer, liminarmente, o deferimento da liminar requerida nos autos iniciais e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, concedi a tutela de urgência pretendida, decretando a indisponibilidade de bens dos requeridos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

A indisponibilidade de bens é medida cautelar que encontra fundamento no art. 37, §4º, da Constituição Federal, e é caracterizada como medida que visa evitar que, ao final do processo, sua possível insolvência impeça o cumprimento das medidas sancionatórias de caráter pecuniário.

Ademais, a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), não revogou o art. 16 da Lei nº 8.429/1992, que prevê a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens em ações de improbidade administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa dispõe, em seu art. 16, §3º, que o “
pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,

após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.

Portanto, para a legislação atual, deve restar demonstrado o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo de forma cumulativa, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei de Improbidade Administrativa, o art. 7º da supracitada lei passou a ter o seguinte teor:

Art. 7º Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente, para as providências necessárias.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

O atual texto legal modificou as medidas aplicáveis para os casos de constrição patrimonial e, apesar de as decisões serem anteriores à sua entrada em vigor, ao caso se aplica o que dispõe a norma atual.

O Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Atualmente,
para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa,

não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

No que diz respeito as hipóteses de indisponibilidade de bens, leia-se o disposto no art. 16, §3º e 4º, da Lei nº 8.429:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução,
após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar,
não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Especificamente acerca dos impactos da Lei nº 14.230/2021, no que tange ao
periculum in mora,
Fernando da Fonseca Gajardoni ensina que:

“
Não há mais espaço para presunção de dano ao patrimônio público a partir da existência de fortes indícios da prática de improbidade, pois que os dispositivos retro transcritos expressamente exigem “demonstração, no caso concreto, de perigo de dano”, não podendo, ainda, “a urgência ser presumida”.

Prejudicada a jurisprudência superior sobre a questão (Tema 701 STJ).

No novo regime, para obtenção da cautelar de indisponibilidade do art. 16 da LIA,
o Ministério Público precisará provar, para fins de obtenção da garantia, que o investigado ou acusado esteja a dilapidar ou intentar disposição de patrimônio, não estando o periculum in mora implícito (presumido) na própria demonstração
, em juízo sumário, de indícios fortes da prática de improbidade administrativa.” (Cf. Comentários à nova lei de improbidade administrativa: Lei 8.249/1992, com as alterações da Lei 14.230/2021 , 5a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 288-291)

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, ENTÃO VIGENTE. INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
REQUISITOS DO ART. 16 DA LIA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA CONCRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM BASE NO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO
. RECURSO PROVIDO. LIMINAR CASSADA. 1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no tocante às medidas de constrição patrimonial. Nesse contexto, apesar de a decisão agravada ter sido proferida antes do advento da citada Lei nº 14.230/2021, é possível a aplicação imediata da nova lei, pois as normas processuais são aplicáveis desde o início da sua vigência, a questão foi submetida ao contraditório (contrarrazões ao agravo de instrumento) e a norma é mais benéfica. 2. O art. 16 da LIA, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, estabelece que para a concessão da indisponibilidade de bens, além do fumus boni iuris já exigido anteriormente, deve ser comprovado o periculum in mora concreto ou do risco ao resultado útil do processo, não sendo possível a concessão da medida com base no periculum in mora presumido. 3. In casu, a peça inicial e a decisão agravada apontaram apenas a existência do perigo de dano presumido, deixando de explicitar quais circunstâncias concretas poderiam caracterizá-lo. Da mesma forma, nas contrarrazões ao agravo de instrumento, o Ministério Público limitou-se a alegar a irretroatividade da lei nova, sem discorrer sobre a presença do periculum in mora. Assim, à luz da norma atual, impõe-se a cassação da decisão agravada, porquanto ausente neste momento processual um dos requisitos indispensáveis para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano concreto, o qual poderá ser demonstrado a qualquer tempo pelo Ministério Público na origem. 4. Ademais, a medida de indisponibilidade recaiu sobre o patrimônio da recorrente, assim como dos demais réus, em patamar que corresponde à integralidade dos valores pagos em decorrência das contratações efetuadas mediante procedimentos de dispensa de licitação indevidos, o que está em desacordo com o art. 16, § 5º, da Lei nº 8.429/1992. 5. Agravo de instrumento provido. Liminar cassada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 15 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - AI: 06382066020218060000 Mucambo, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE

RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Indícios da prática de ato ímprobo relacionado com a licitação na modalidade Convite nº 13/2016 para a contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos e execução de serviços de reparo e instalação no Mercado Municipal de Rio Claro, o que teria causado um dano ao erário no valor de R$ 86.436,13 – Decisão que decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos – Inadmissibilidade –
Substancial alteração do sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa operada pela Lei nº 14.230, de 25.10.2021 - Apenas a presença dos indícios da prática de improbidade não mais é suficiente para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens – Inteligência do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com redação da Lei nº 14.230/2021 – Necessidade da demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial – Ausência da identificação do periculum in mora
– Precedente desta Corte - R. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22463604320218260000 SP 2246360-43.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 09/02/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2022)

Portanto, conforme o que preconiza a nova Lei de Improbidade Administrativa, faz-se necessário o apontamento da existência de perigo de dano irreparável, bem como a oportunização de prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter afastada a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, §3º e §4º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025